Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704265-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JESSICA OLIVEIRA GASTALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos autos de Cumprimento de Sentença. A decisão de origem fundamentou que a CNIB não funciona como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é viável a utilização da CNIB como meio para localizar bens penhoráveis da devedora em cumprimento de sentença; (ii) avaliar se o agravante exauriu os meios ordinários disponíveis para localização de bens da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNIB não se destina à localização de bens passíveis de penhora, mas à integração de indisponibilidades de bens decretadas judicialmente ou por autoridades administrativas, conforme regulado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. 4. O credor não demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora da devedora, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB. 5. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT reforçam que a CNIB não constitui ferramenta adequada para fins de pesquisa patrimonial de devedora em execuções. 6. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes por parte do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à localização de bens penhoráveis, mas à integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente. 2. Cabe ao credor demonstrar o exaurimento de todas as medidas ordinárias disponíveis antes de pleitear medidas excepcionais para localização de bens da devedora. Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896346, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024; TJDFT, Acórdão 1892557, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1776758, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1705927, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023. O recorrente alega violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devida a inclusão da parte recorrida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porquanto se trata de medida executiva atípica, que pode ser adotada pelo juízo quando as tentativas convencionais de localização de bens restaram infrutíferas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139 do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. 2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.702.711/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002